Tribunal: TJPA
Processo: 0809028-44.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809028-44.2023.8.14.0015

APELANTE: MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0809028-44.2023.8.14.0015

RECORRENTE/RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE: MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA CONTRAÍDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado pela morte de Vanderlan Correia da Paz, detento falecido em razão de leptospirose contraída no interior de unidade prisional, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. O pedido de danos materiais (pensão mensal) foi julgado improcedente por ausência de comprovação da dependência econômica. O Estado apelou buscando afastar a responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório. A autora, em recurso adesivo, postulou a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte do detento Vanderlan Correia da Paz, diante das alegações de omissão estatal no dever de guarda, saúde e salubridade do ambiente prisional; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado por danos morais deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por danos a detentos sob sua custódia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, com base na teoria do risco administrativo, sendo necessário comprovar a omissão específica estatal e o nexo causal entre a omissão e o dano.

4.

A omissão estatal no dever de garantir condições mínimas de higiene e salubridade nas unidades prisionais, associada à demora no encaminhamento do custodiado para tratamento médico adequado, configura violação do dever constitucional de proteção à integridade física e moral do preso (CF/1988, art. 5º, XLIX), ensejando o dever de indenizar.

5.

Não se aplica, no caso, qualquer excludente de responsabilidade — como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima — capaz de romper o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito.

6.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais em casos similares, considerando-se o sofrimento da genitora da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

7.

A improcedência do pedido de danos materiais se sustenta pela ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao falecido, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de detento causada por doença infecciosa adquirida em ambiente prisional insalubre, quando demonstrada omissão específica no dever de proteção e assistência à saúde.

2.

A presença de condições degradantes, associada à falha na prestação de atendimento médico tempestivo, caracteriza violação dos direitos fundamentais do custodiado e gera o dever de indenizar.

3.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 é compatível com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016, Tema 592 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 1888695/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 15.03.2022, DJe 30.06.2022; TJSP, ApCív nº 0019565-48.2024.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 27.06.2025; TJRS, ApCív nº 70084331644, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 19.11.2020; TJDFT, ApCív nº 0705564-92.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 23.03.2023; TJPA, ApCív nº 0809623-46.2018.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ, porém,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade civil estatal pela morte de Vanderlan Correia da Paz e condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), julgando improcedente o pedido de danos materiais (pensão), além de fixar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora e afastar a condenação em custas por isenção legal.

Historiando os fatos, Maria Lucia Correia da Paz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é genitora de Vanderlan Correia da Paz, falecido aos 30 anos em decorrência de leptospirose; afirmou que o filho estava sob custódia estatal no Centro de Recuperação Regional de Castanhal-CRRCAST e que a doença teria sido adquirida no interior da unidade prisional, em razão de falta de higiene, contato com ratos (transmissores da leptospirose) e superlotação; sustentou, ainda, que a unidade prisional não dispunha de atendimento médico capaz de tratar doença grave, limitando-se a atendimento básico, e que houve demora em encaminhar o custodiado a atendimento externo, de modo que ele teria sido internado já em estado gravíssimo, caracterizando omissão estatal.

Consta, ainda, no relato da origem, que Vanderlan foi encaminhado à UPA de Castanhal em 23/05/2022 devido à debilidade física causada pela doença.

Na mesma linha, a recorrente descreve que, durante a internação, o custodiado foi submetido a diversas cirurgias, incluindo amputações, sem que a família tivesse sido comunicada; afirma que a SEAP teria impedido o hospital de fornecer informações à família e negado o direito de visita, sendo prestada informação oficial apenas no dia do óbito, em 06/06/2022; e relata que a genitora teria recebido o corpo com múltiplas amputações, com agravamento do abalo psicológico.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30373557), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: A) RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL pela morte de VANDERLAN CORREIA DA PAZ. B) CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE ao pagamento de indenização por danos morais à MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sobre o valor fixado incidirão juros de mora a partir do evento danoso (falecimento) e correção monetária desde a data desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. C) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação da dependência financeira alegada. D) Considerando a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora quanto ao pedido principal, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na indenização por dano moral, a fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, a serem fixados sobre o valor da condenação, observando-se o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. E) Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 30373559), no qual, em síntese, pretende a reforma do julgado para afastar a responsabilidade civil estatal, sustentando o rompimento do nexo causal. Alega que a controvérsia envolveria a delimitação da responsabilidade civil do Estado por morte de custodiado “em decorrência de doença”, defendendo a observância de premissas firmadas pelo STF no RE 841.526, e reafirma que a responsabilidade estatal seria objetiva sob a teoria do risco administrativo (e não do risco integral), exigindo demonstração de conduta, dano e nexo causal, admitindo-se excludentes do nexo, como caso fortuito ou força maior, especialmente em hipóteses de “mortes naturais” oriundas do agravamento de doença.

Na mesma toada, enfatiza que, para responsabilização por omissão, deveria existir dever específico de agir e possibilidade de atuação para evitar o resultado, mencionando doutrina no sentido de que a omissão só gera responsabilidade quando havia possibilidade concreta de agir para impedir o dano.

O Estado, aduziu pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório, com o argumento de que a indenização não deve servir ao enriquecimento e deve observar razoabilidade e proporcionalidade; menciona, para tanto, precedentes do STJ relativos à intervenção excepcional na quantificação quando verificada exorbitância, defendendo “valor razoável” e inferior ao fixado no caso concreto.

Por fim, o ESTADO DO PARÁ requer o provimento do apelo para reformar a sentença e afastar a responsabilidade estatal, diante do alegado rompimento do nexo causal; subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do dever de indenizar, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 30373563), nas quais se registra, já na síntese, que o apelante sustentaria (i) rompimento do nexo causal, sob alegação de “doença natural”, (ii) caso fortuito ou força maior como excludente, (iii) suficiência do atendimento médico prestado e (iv) desproporcionalidade do valor fixado, requerendo-se, ao final, o desprovimento do apelo e a manutenção do
decisum
, com menção à majoração pretendida no recurso adesivo.

Na sequência a autora também interpôs recurso de apelação na forma adesiva (ID 30373562), afirmando que a sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pela morte de seu filho, porém teria fixado “valor irrisório” a título de danos morais. Em suas razões recursais, reconstitui o quadro fático com maior densidade, asseverando que o custodiado foi encaminhado à UPA em 23/05/2022 em estado gravíssimo e que o prontuário indicaria sintomas há pelo menos quatro dias, o que, segundo sustenta, evidenciaria omissão no diagnóstico e encaminhamento oportuno; afirma também que a transferência para UTI foi solicitada em menos de 24 horas da internação, apontando gravidade extrema do quadro. Além disso, descreve que, no período de internação, houve cirurgias com amputações sem comunicação à família, que teria sido impedida de obter informações e realizar visitas, havendo informação oficial apenas no dia do óbito (06/06/2022), e que o corpo foi entregue à genitora com múltiplas amputações, referindo ainda que imagens juntadas aos autos evidenciariam sofrimento físico extremo antes da morte.

A recorrente sustenta ainda que a negligência estatal estaria caracterizada pela demora e pela falha contínua no dever de assistência integral ao custodiado, referindo violação ao dever de assistência e à integridade física e moral, bem como ao dever de garantir condições mínimas de salubridade, argumentando que o caso exigiria resposta jurisdicional compatível com a extensão do dano, sob pena de institucionalização da desumanização no sistema prisional.

Por fim, a recorrente requer o recebimento e processamento do recurso adesivo e, no mérito, o seu provimento para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor fixado a título de danos morais, invocando proporcionalidade, caráter pedagógico da indenização e jurisprudência mencionada na própria peça.

Devidamente intimado (ID 30373564), o Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação adesivo da autora.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30418486, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em parecer colacionado ao ID 31719372, manifestou entendimento no sentido de que o Estado responde pela integridade física do detento sob sua custódia, sendo o dano moral presumido, reputando adequado e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença e correta a improcedência do pedido de danos materiais; ao final, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e pelo desprovimento tanto da apelação do Estado quanto do recurso adesivo da autora, para manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de detento sob sua custódia, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal, por ausência de comprovação da dependência econômica.

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a pessoas sob sua custódia é um tema consolidado na jurisprudência pátria, fundamentado no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, que estabelece a teoria do risco administrativo.

De forma mais específica, o
art. 5º, inciso XLIX, da Constituição
, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Com base nesses dispositivos, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526 (Tema 592 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal
a quo
assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016) (Grifei

É crucial notar que a responsabilidade, embora objetiva, não adota a teoria do risco integral. Isso significa que o Estado pode ser eximido de responsabilidade se comprovar a quebra do nexo de causalidade, como em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso em tela, a controvérsia reside em definir se a morte por leptospirose, alegadamente contraída em ambiente prisional insalubre e agravada por suposta omissão médica, configura a "inobservância do dever específico de proteção" e se os argumentos do Estado são capazes de romper o nexo causal.

Inicialmente, passo à análise do
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
. A insurgência recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida examinou de forma detida o conjunto fático-probatório produzido nos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, ao reconhecer a responsabilidade civil estatal pela morte de custodiado ocorrida no interior do sistema prisional. É assente que o Estado, ao assumir a custódia do indivíduo, torna-se garantidor de sua integridade física e moral, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de ação ou omissão específica de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Carta Magna.

No caso em exame, restou suficientemente demonstrado que o falecido contraiu leptospirose no interior da unidade prisional, doença diretamente associada a condições sanitárias precárias, e que houve falha na prestação da assistência médica, consubstanciada na demora no encaminhamento para atendimento adequado, circunstância que contribuiu decisivamente para a evolução do quadro clínico até o óbito.

A tese defensiva de rompimento do nexo causal, sob o argumento de tratar-se de morte natural, não se sustenta diante do acervo probatório, que evidencia omissão específica do Estado no cumprimento do dever de proteção e assistência à saúde do custodiado. Assim, corretamente reconhecida a responsabilidade civil estatal, inexistindo causa excludente apta a afastar o dever de indenizar. Vejamos recentes julgados de outros Tribunais acerca do tema:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão: (i) Responsabilidade do Estado pela morte de detento após ter contraído leptospirose; (ii) culpa exclusiva da vítima e (iii) valor da indenização. III. Razão de decidir: A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova de culpa. Insalubridade do ambiente prisional que é de conhecimento comum. Não apresentação de relatório sobre as condições de higiene do centro de detenção ou da adoção de medidas suficientes para o controle das pragas. Prova que somente a Fesp poderia fazer. Hipóteses em que o Estado não demonstrou que tomou as precauções exigíveis para evitar a contaminação do detento. Culpa exclusiva do detento não configurada, pois na Sindicância nº 50/2009 concluiu-se que o de cujus não participou das escavações do buraco na parede entre as celas 07 e 08 nem do buraco no chão da cela 08 que dava acesso ao sistema de esgoto. Responsabilidade do Estado configurada. Dano moral in res ipsa. Indenização fixada em valor razoável e proporcional, devendo ser mantida. IV. Dispositivo: Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 00195654820248260053 São Paulo, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 27/06/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURADA. PATOLOGIA CAUSADORA DO ÓBITO ADQUIRIDA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte do companheiro e genitor das autoras quando se encontrava recolhido na Cadeia Pública de Porto Alegre, após ter contraído leptospirose, julgada parcialmente procedente na origem
A responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul, em se tratando de morte de detento, é objetiva, tendo em vista que possui o dever de zelar pela integridade do preso que se encontra sob a sua guarda e vigilância, consoante dispõe o artigo 5º, inciso XLIX, e 37, § 6º, ambos da Constituição Federal. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual. Entretanto, não haverá a responsabilização do Estado naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco Integral.
In casu, os documentos juntados aos autos demonstram que o companheiro e genitor das autoras se encontrava recolhido na Cadeia Pública de Porto Alegre desde 29.08.2011, sendo, no dia 10.01 .2019, encaminhado ao Hospital Vila Nova, vindo a óbito no dia 15 daquele mesmo mês, tendo como causa mortis septicemia e leptospirose (fls. 24 e 28). Os documentos juntados autos comprovam também que o apenado, no período de 18.06 .2018 a 10.01.2019, desenvolveu atividades de faxina na casa prisional durante cinco dias por semana (fl. 75), onde, por certo, através de contato com urina de ratos, contraiu a enfermidade que o levou a óbito.
Nesse diapasão, resta evidente que o detento contraiu a patologia que causou o seu óbito enquanto se encontrava segregado e sob a custódia do ente público, o qual tinha o dever legal de preservar sua saúde e integridade física. Não há dúvida que houve omissão do ente público, do que insurge o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pelas autoras, tendo em vista a perda do seu companheiro e genitor, os quais se enquadram no conceito dos danos morais in re ipsa.
Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 30.000,00 ( ...) para cada uma das autoras não está adequado, merecendo redução para R$ 20.000,00 (...) para cada autora, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. DUPLO RECURSO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 00000000070084331644 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 19/11/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020) (Grifei)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DOENÇA CONTAGIOSA CONTRAÍDA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS À FILHA MENOR. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS. I. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, a teor do que prescreve o artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988. II. Para o resguardo da integridade física, o Estado deve assegurar ao preso assistência material e à saúde, nos termos dos artigos 10, 11, incisos I e II, 12, 14, caput, 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal. III. Evidenciado que o preso faleceu em virtude da falta de atendimento médico-hospitalar eficaz e tempestivo para o tratamento de doença contagiosa contraída no estabelecimento prisional, ou seja, pela inobservância dos direitos à assistência material e à saúde, o Estado responde objetivamente pelos danos causados na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50 .000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido pela companheira e pela filha do preso morto enquanto estava sob tutela estatal. V. À falta de prova dos ganhos do genitor, a pensão alimentícia para a filha menor deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que completar 24 anos de idade. VI. Apelações principal e adesiva desprovidas. (TJ-DF 07055649220208070018 1683092, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, igualmente não prospera o pedido de redução. O valor arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta omissiva estatal, a extensão do dano experimentado pela genitora da vítima e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

Na sequência, examino o
recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ
, por meio do qual pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais. Também nesse ponto a sentença não comporta reparos.

Embora seja inquestionável a dor suportada pela autora em razão da perda de seu filho, o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se compatível com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal em casos análogos, além de suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

A fixação do
quantum
indenizatório insere-se no âmbito do prudente arbítrio do julgador, devendo ser prestigiada quando observados os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo, no caso, desproporção ou irrisoriedade aptas a justificar a pretendida majoração.

Ponderados ainda a gravidade do dano

e o poder aquisitivo dos atores sociais, considerado o caráter definitivo e a gravidade maior do fator morte, improcede a lógica recursal de que a cifra de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrada na origem, se mostre inadequada à finalidade indenizatória. Em casos análogos o STJ tem assim decidido:

"ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento

que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou. 5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento

em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6. Na espécie, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Tribunal de origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.
8. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA. EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809623-46.2018.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (Grifei)

Posto isto, considerando o panorama em questão, levando-se em conta o caso paradigmático supracitado, não há se falar em majoração da cifra indenizatória fixada na sentença.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação sólida, coerente e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
as apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por MARIA LUCIA CORREIA DA PAZ, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026